Tribunal: CARF
Processo: 11634.720856/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720856/2011-26
ACÓRDÃO
1004-000.372 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
EXCLUSÃO DO LUCRO REAL. ESTORNO DE VALORES COMPUTADOS
INDEVIDAMENTE COMO RECEITA EM PERÍODOS ANTERIORES.
Não subsiste autuação fiscal que deixa de refutar as razões apresentadas
em sede de fiscalização que dariam suporte a exclusões fiscais
provenientes de estornos contábeis, de modo que a sua glosa deve ser
afastada ante a insuficiência acusatória.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.372 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720856/2011-26
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 951/968) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 14-90.467, proferido pela 1a Turma da DRJ/RPO (fls. 915/929),
que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
EXCLUSÃO
DO
LUCRO
REAL.
ESTORNO
DE
VALORES
COMPUTADOS
INDEVIDAMENTE COMO RECEITA EM PERÍODOS ANTERIORES.
Os valores que podem ser excluídos do lucro líquido do exercício, na
determinação do lucro real, referidos na letra “a” do § 3o do artigo 6o do Decreto-
lei no 1598/77, são aqueles que, em virtude de serem dotados de natureza
exclusivamente fiscal, não reúnem requisitos para poderem ser registrados na
escrituração comercial. Estorno de lançamento contábil não se subsume às
condições permissivas de uma exclusão.

De acordo com o relato da decisão de piso:
Às fls. 257 a 264 consta o Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal -
TVF, do qual se extrai:
De acordo com o Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR, dos anos-
calendario de 2008 e 2009, a empresa efetuou as seguintes exclusões do
lucro líquido:
Ano-calendário 2008
- PIS a Recuperar

R$ 774.861,52
- IPI Alíquota Zero

R$ 911.552,90
Ano-calendário 2009
- Auto de Infração Lavrado em 14/05/2009- ICMS
R$ 644.289,25
- Juros s/Auto de Infração ICMS em 14/05/2009
R$ 315.834,12
- Estorno Eletrobrás

R$ 1.689.020,00
Intimada a justificar/esclarecer, por meio.de documentos hábeis, as
referidas exclusões, a empresa apresentou os seguintes esclarecimentos
juntamente com a respectiva documentação:
Exclusões efetuadas no LALUR no ano-calendário de 2008:
PIS a Recuperar - valor R$ 774.861,52
Referente a saldo não compensado nos Processos Administrativos
13906.000006/2003-86 e 13906.000004/2003-97, conforme cópias em
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.372 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720856/2011-26
3
anexo. Processo não reconhecido, gerando um débito da empresa com o
Ministério da Fazenda, sendo hoje objeto de parcelamento com base na Lei
n° 11.941, em fase de consolidação.
IPI Alíquota Zero - valor R$ 911.552,90
Processo 99.2010042-0
1a
Vara
Federal
de
Londrina, referente
levantamento de crédito de IPI sobre aquisição de insumos e outros
produtos, valores apurados em 1999, corrigidos, ora estornado no LALUR
pelo não reconhecimento dos créditos.
Exclusões efetuadas no LALUR no ano-calendário de 2009:
Auto de Infração 08.6546729-1 - valor de R$ 315.834,12
Secretaria de Estado da Fazenda - ICMS no valor de R$ 644.289,45 e juros
no valor de R$ 315.834,12.
Estorno Eletrobrás-valor R$ 1.689.020,00
Levantamento dos créditos em Ups não convertidas em ações, no período
de janeiro/1988 a dezembro/1993, corrigidos e não convertidas até a
presente data.
Transcrevendo as disposições do art. 250 do RIR/99, a autoridade autuante
expressa que “as exclusões efetuadas pela empresa nos anos-calendario de 2008 e
2009 não se encontram respaldadas pela legislação vigente na época”.
Citando, por outro lado, as disposições do art. 262 do mesmo regulamento,
também justifica que o LALUR “somente deve ser utilizado para apurar o Lucro
Real da empresa, que nada mais é do que o lucro líquido do período de apuração,
ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pelo
RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, não devendo, portanto, ser utilizado
para outras finalidades”.
E continua:
Quanto às adições e exclusões reza o Parecer Normativo CST n° 96/78 que
os valores que podem ser excluídos do lucro líquido do exercício, na
determinação do lucro real, são aqueles que em virtude de serem dotados
de natureza exclusivamente fiscal não reúnem requisitos para serem
registrados na escrita comercial. Ou seja, a empresa deveria ter se utilizado
da contabilidade para registrar seus direitos ou obrigações e, se fosse o
caso, utilizar-se do LALUR somente para efetuar os ajustes legais cabíveis.
É evidente que erros podem ser cometidos pelas empresas quando da
contabilização dos fatos contábeis. O próprio Regulamento do Imposto de
Renda/1999, em seu artigo 269, parágrafo 2o determina que:
“...
parágrafo 2°. Os erros cometidos serão corrigidos por meio de lançamento
de estorno, transferência ou complementação.
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.372 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720856/2011-26
4
...”
O Conselho Federal de Contabilidade, por meio da Resolução CFC 596/85,
aprovou a NBC T 2.4 - Da retificação de lançamentos, que assim dispõe:
“...
II) São formas de retificação: (a) o estorno; (b) a transferência; (c) a
complementação. Em qualquer destas modalidades, o histórico do
lançamento deverá precisar o motivo da retificação, a data e a localização
do lançamento de origem;
...”
Em face ao exposto, procedemos a apuração do Lucro Real, nos anos-
calendário de 2008 e 2009, glosando-se os valores indevidamente excluídos.
O sujeito passivo foi cientificado em 15/12/2011, no corpo dos respectivos autos
de infração, conforme fls. 270 e 276.
Foi apresentada, em 16/01/2012, a impugnação de fls. 282 a 291, acompanhada
dos documentos de fls. 292 a 911, que se contrapõe aos lançamentos com os
seguintes argumentos, resumidamente:
2.1 - A lavratura dos Autos de Infração ora impugnados teve por pressuposto
exclusões, supostamente indevidas, do lucro tributável da Impugnante,
referente aos anos-calendários de 2008 e 2009, conforme registrado no seu
Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR.
2.2 - Entretanto, as exclusões foram efetuadas corretamente conforme será
demonstrado a seguir.
PIS A RECUPERAR - GLOSA DA EXCLUSÃO DA RECEITA DO VALOR DE
R$ 774.861,52
2.3 - O valor glosado pela fiscalização se refere a crédito não reconhecido e
não passível de compensação pleiteada nos processos administrativos no
13906.000006/2003-86 e 13906.000004/2003-97.
2.4 - Por ocasião da apuração, em 2003, referidos créditos foram lançados
contabilmente como recuperação de despesas em contas de resultado.
2.5 - Dessa forma, o lucro tributável em 2003 foi majorado, o que também
ocorreu nos anos subsequentes, em função da atualização monetária.
2.6 - Portanto, não houve qualquer prejuízo fiscal ao ser efetuado o estorno
desses lançamentos em 2008, como exclusão do lucro líquido do exercício.
2.7 - De se observar que em nenhum dos anos calendários compreendidos
entre 2003 e 2008 houve exclusão da receita relativa à apuração ou
atualização dos créditos, conforme se comprova pelos balancetes, Lalur e
DIPJs respectivos, cópias anexas (doc. 02).
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.372 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720856/2011-26
5
2.8 - Portanto, não se trata no caso presente de exclusão indevida, não
prevista na legislação tributária, mas tão somente de estorno do efeito fiscal
havido em anos anteriores.
2.9 - Destaque-se, aliás, que o procedimento adotado pela Impugante foi
benéfico tão somente ao fisco, uma vez que houve antecipação do Imposto
de Renda e da CSLL, que seriam devidos somente por ocasião da realização
da receita, ou pela postergação e compensação de prejuízo fiscal acumulado.
2.10 - Nesse sentido, veja-se, a propósito o disposto na Instrução Normativa
SRF n° 51, de 31 de outubro de 1995:
Art. 26. Para efeito de determinação do lucro real, as exclusões do
lucro liquido, em anos-calendário subseqüentes ao em que deveria
ter sido procedido o ajuste, não poderão produzir efeito diverso
daquele que seria obtido, se realizadas na data prevista.
§ 1o As exclusões que deixarem de ser procedidas, em ano-
calendário em que a pessoa jurídica tenha apurado prejuízo fiscal,
terão o mesmo tratamento deste.
§ 2o O disposto neste artigo alcança, inclusive:
a) a parcela dedutível em cada ano-calendário (art. 426, § 1o, do
RIR/94), correspondente à diferença da correção monetária
complementar IPC/BTNF relativa aos prejuízos fiscais apurados até
31 de dezembro de 1989 (art. 40, § 2o, do Decreto n° 332, de 4 de
novembro de 1991);
b) a parcela dedutível em cada ano-calendário (art. 424 do RIR/94),
correspondente ao saldo devedor da diferença de correção
monetária complementar IPC/BTNF.
2.11 - Aplicando-se o acima disposto, constata-se que o procedimento
adotado pela Impugnante beneficiou tão somente o fisco, uma vez que, em
caso de apuração de lucro tributável houve antecipação do Imposto de
Renda e da CSLL, os quais seriam devidos somente por ocasião da realização
da receita, e, em caso de prejuízo, houve a postergação da compensação de
prejuízo fiscal acumulado.
2.12 - Isto posto, demonstra-se legítima a exclusão efetuada pela
Impugnante em 2008.
IPI ALÍQUOTA ZERO - GLOSA DA EXCLUSÃO DA RECEITA DO VALOR DE R$
911.552.90
2.13 - O valor glosado se refere a crédito de IPI sobre aquisição de insumos
do ano de 1999, pleiteados na ação judicial n° 99.2010042-0 da 1a Vara
Federal de Londrina, cuja decisão foi desfavorável à Impugnante
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.372 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720856/2011-26
6
2.14 - Também nesse caso a Impugnante efetuou o lançamento dos créditos
apurados por ocasião do ingresso da ação e nos anos subsequentes em
contas de resultado, bem como a atualização monetária correspondente.
2.15 - Portanto, o efeito fiscal ocorrido nos anos subsequentes foi favorável
ao fisco, em razão da eventual antecipação de Imposto de Renda e CSLL, ou
postergação da formação de prejuízo fiscal e consequente compensação.
2.16 - Constata-se dos documentos contábeis em anexo, cópias dos
balancetes, Lalur e DIPJs (doc. 03), que até o ano calendário de 2008 não
havia sido efetuada a exclusão dos referidos créditos, não havendo qualquer
óbice para que fosse efetuada em 2008, a teor do disposto no art. 26 da IN
51/95 acima transcrito.
AUTO DE INFRAÇÃO 08.6546729-1 - GLOSA DA EXCLUSÃO DA RECEITA DO
VALOR DE R$ 315.834,12
2.17 - O valor de R$ 315.834,12, referente a juros, bem como o de
R$ 644.289,45, relativo ao principal, não considerados como exclusão do
lucro tributável decorrem de Auto de Infração de ICMS lavrado pela
Secretaria de Estado da Fazenda (doc. 04), cujo valor não havia sido
registrado contabilmente por ocasião da lavratura.
2.18 - Portanto, a Impugnante efetuou a exclusão no Lalur em 2009 do valor
do principal e dos juros. Tal procedimento em nada altera o efeito fiscal que
teria ocorrido caso o lançamento tivesse sido efetuado no momento do
lançamento, mesmo porque o Auto de Infração foi lavrado naquele mesmo
ano. Aliás, o procedimento adotado pela ora Impugnante está em
consonância com o determinado pela própria Receita Federal do Brasil por
meio da Instrução Normativa SRF n° 51/95 acima transcrita.
ESTORNO ELETROBRÁS - GLOSA DA EXCLUSÃO DA RECEITA DO VALOR DE R$
1.689.020,00
2.20 - Nesse caso, a glosa decorreu de estorno efetuado pela Impugnante
relativo a crédito de ação onde se requereu a atualização monetária de
empréstimo compulsório sobre energia elétrica instituído pela Eletrobrás.
2.21 - O valor do crédito apurado na data do ajuizamento da ação foi
reconhecido como receita bem como a correção monetária dos períodos
subsequentes, a qual foi lançada como juros ativos.
2.22 - Ocorre que, assim como nos demais casos acima, não houve a
exclusão da receita nos períodos passados (doc. 05), o que somente foi
efetuado em 2009 em decorrência do julgamento desfavorável da ação
judicial.
2.25 - Não trata também, o caso presente, de exclusões não previstas em
lei, pois, conforme demonstrado, a Impugnante em todos os casos,
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.372 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720856/2011-26
7
antecipou o pagamento de tributo ou deixou de considerar prejuízo que lhe
permitisse compensação em períodos passados.
2.26 - A reversão do efeito fiscal se deu pelo fato de que não houve a
realização financeira ou a disponibilidade econômica dos créditos
pleiteados. Portanto, não seria necessário oferecer à tributação tais valores,
como fez a Impugnante. Veja-se o que diz o art. 43 do Código Tributário
Nacional
2.29 - Mas não é só. Com as modificações societárias introduzidas pela Lei
n° 11.638/2007 e pela Medida Provisória n° 449/2008 foi instituído o RTT –
Regime Tributário de Transição em que o objetivo é o de preservar o
princípio da neutralidade fiscal das mudanças inseridas no padrão contábil
brasileiro. Assim, em casos de dúvida de interpretação, por força da
disposição expressa contida no § 1o do artigo 15 da MP 449/08, deverá
sempre prevalecer a interpretação que assegure a neutralidade fiscal
quando da adoção dos novos padrões de contabilidade. E foi desta forma
que a ora Impugnante procedeu.
3.1 - Isto posto, requer digne-se V. Sa. acolher a presente Impugnação para
o fim de reconhecer a legitimidade das exclusões efetuadas no Livro de
Apuração do Lucro Real dos anos de 2008 e 2009, haja vista não ter havido
qualquer ausência de recolhimento de tributos, consoante os argumentos
constantes do item 2.0 da presente peça de defesa, determinado-se o
cancelamento do crédito fiscal ora impugnado.
3.2 - Se entender V.Sa. que a prova ofertada não é suficiente para
comprovação do alegado, protesta por todos os meios de prova em direito
admitidos, assim como pela prestação dos esclarecimentos que se fizerem
necessários e pela juntada de documentação fiscal complementar à já
constante da presente impugnação.

Tramitado o feito, sobreveio a referida decisão de primeira instância que julgou
improcedente a defesa.
O sujeito passivo, então, interpôs o recurso voluntário, onde basicamente reitera as
alegações da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos regimentais
para sua admissibilidade. Dele conheço, portanto.
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.372 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720856/2011-26
8
Conforme relatado, os presentes Autos de Infração decorrem da glosa de exclusões
promovidas no LALUR oriundas de estornos de determinados valores inicialmente registrados em
contas de pretensos tributos a recuperar.
Durante a fiscalização, a contribuinte buscou fundamentar e evidenciar a origem
dos estornos, alegando que nenhum prejuízo haveria ao Fisco, mas fato é que a autoridade fiscal
responsável não levou isso em conta, sob o entendimento de que “as exclusões efetuadas pela
empresa nos anos-calendário de 2008 e 2009 não se encontram respaldadas pela legislação
vigente à época”.
A premissa, portanto, que norteou o trabalho foi a de que qualquer receita contábil
oriunda de escrituração de um estorno por si só já seria tributável.
Em sede de impugnação, o sujeito passivo, em resumo, reitera que “não se trata no
caso presente de exclusão indevida, não prevista na legislação tributária, mas tão somente de
estorno do efeito fiscal havido em anos anteriores”, trazendo aos autos, dentre outros
documentos, suas demonstrações contábeis do período de 2003 a 2009.
A DRJ, é certo, até chega a invocar o eventual descumprimento do ônus da
contribuinte de demonstrar a alegação de ausência de prejuízo ao Erário, mas em seguida “valida”
a premissa de que tais exclusões não estariam amparadas na legislação. Daí a própria ementa do
julgado ter assinalado que “estorno de lançamento contábil não se subsume às condições
permissivas de uma exclusão”.
Não concordo com esse racional. Isso porque nem todo estorno de lançamento
contábil deve ser tributado, devendo a sua origem ser auditada e analisada, para aí sim aferir o
correto tratamento tributário de sua contrapartida.
A própria legislação tributária (art. 26 da Instrução Normativa SRF no 51/1995),
dispositivo que inclusive foi invocado no TVF, determina expressamente que “para efeito de
determinação do lucro real, as exclusões do lucro líquido, em anos-calendário subseqüentes ao em
que deveria ter sido procedido o ajuste, não poderão produzir efeito diverso daquele que seria
obtido, se realizadas na data prevista.traz soluções específicas para ajustes que se fazem
necessários em anos subsequentes”.
Nesse sentido, e considerando que a autuação fiscal deixou de investigar ou refutar
as razões apresentadas que dariam suporte aos estornos, os lançamentos não subsistem em razão
dessa insuficiência acusatória.

Conclusão
Pelo exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.372 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720856/2011-26
9
Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1161
DF CARF MF
Original